Tribunal: TJPA
Processo: 0002008-57.2018.8.14.1875
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002008-57.2018.8.14.1875

RECORRENTE: ELIVALDO DO ROSARIO LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CPB. IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESTEMUNHOS INDIRETOS (HEARSAY TESTIMONY). ARGUMENTOS IMPROCEDENTES. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADOS NOS AUTOS. FASE A RECLAMAR O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Elivaldo do Rosário Lima contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CPB, pela suposta prática de homicídio qualificado, tendo como vítima José Hilton Monteiro da Silva. A defesa pugna pela impronúncia, sob alegação de insuficiência de indícios de autoria.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em definir se existem elementos suficientes, como materialidade e indícios de autoria, que
justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

3. Inicialmente, constata-se que a materialidade e os indícios de autoria restam demonstrados pelo Laudo de Necropsia, assim como depoimentos testemunhais consistentes e coerentes.

4. Como cediço, a decisão de pronúncia se restringe a mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, considerando apenas a verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena. Cabe ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da intenção do agente, nos termos do art. 413 do CPP
B.

5. Desta maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, significando que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à certeza da autoria, decote de qualificadoras e desclassificação do delito.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP
B, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPB, arts. 121, §2º, incs. II e IV; CPPB, arts. 413 e 414.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dez dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Elivaldo do Rosário Lima, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Santarém Novo
/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, tendo como vítima José Hilton Monteiro da Silva.

Narra a denúncia, à ID 26344739
, que:

“(...) no dia 01/03/2014, por volta das 18h30min, na Rua Nova com Travessa Sete de Setembro, Bairro Alegre, neste Município, o denunciado Elivaldo, com manifesto animus necandi, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo-lhe o tórax, provocando-lhes as lesões descritas e materializadas no Laudo de Necropsia de fl.05 do IP, as quais, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente da morte da vítima.

Apurou-se que, no dia, hora e local dos fatos, a vítima encontrava-se no local supracitado, quando, de forma totalmente inesperada, e sem dar nenhuma possibilidade de defesa à vítima, o segundo denunciado disparou em direção a José Hilton, atingindo-lhe no tórax, lesão que foi a causa da morte do mesmo.

O segundo denunciado, Gleibe, esperava Elivaldo em uma motocicleta, tendo ambos fugidos do local após o crime.

A motivação do crime deveu-se a desentendimentos entre Gleibe e a vítima, por conta de uma dívida advinda do tráfico de entorpecentes, sendo aquele o autor intelectual do crime, além de ter prestado auxílio material a Elivaldo na execução.

Assim, os denunciados agiram por motivo torpe, consistente no fato de terem matado a vítima por conta de uma dívida em dinheiro, bem como se utilizaram de recurso que impossibilitou a sua defesa.

José Hilton ainda foi socorrido, porém não resistiu e veio a falecer.

II- DAS PROVAS:

A materialidade dos crimes resta devidamente comprovada pelo Laudo de Exame necroscópico (fl.05, IP).

A autoria, da mesma forma, mostra-se cristalina, nos depoimentos das testemunhas.”

Em razões recursais
,
à ID 26344833
, pugna a defesa para que o Recorrente seja impronunciado, sob alegação de que as provas carreadas aos autos são precárias a sustentar o
decisum
objurgado.

Em contrarrazões, à ID 26344835
, a RMP de 1º Grau, Dra. Gabriela Rios Machado, requer que seja negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Recorrente, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia atacada.

Em despacho, à ID 26344837
, a douta Juíza do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 15° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso, mas, no mérito, pelo seu não provimento.

É o relatório. Sem revisão. Incluir na pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o Recorrente, em tese única, contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, uma vez que as provas apresentadas pela acusação são precárias para estabelecer, com clareza, a autoria delitiva a si imputada.

Em análise dos autos, observa-se que a alegação supra não merece abrigo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, observa-se que a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito:NECROPSIA MÉDICO-LEGAL,
à ID 26344736.

De outra banda, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 26344813
, que, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria delitiva restam suficientemente demonstrados por meio das declarações prestadas pelas testemunhas Carlos Nascimento, Vera Lúcia Silva e Luciene Monteiro, cujos depoimentos são uníssonos em esclarecer acerca da empreitada criminosa.

Contudo, não obstante tenha o réu, ora Recorrente, negado, em Juízo, a prática delitiva, depreende-se que sua versão não encontra amparo nas provas aos autos carreadas.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a
sentença de pronúncia
deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as evidências existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como ocorreu no caso vertente.

Por fim, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do Recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/06/2025